Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. MATÉRIA SUSCITADA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXEQUENDO. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. REVISÃO COLEGIADA. NECESSÁRIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
1. Inviável o conhecimento da apelação quanto às questões já expostas em anterior agravo de instrumento, em razão da manifesta preclusão.
2. Não tendo havido concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo devedor em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com base no art. 995 e parágrafo único, do CPC, não há qualquer impedimento para o prosseguimento do feito originário.
3. Não há que se falar em indução a erro, quando a própria executada, ainda que indeferido o seu pedido de substituição de garantia, promoveu o depósito judicial do valor exequendo, não havendo também que se cogitar a ocorrência de erro de fato, uma vez que o levantamento da quantia depositada espontaneamente pela parte devedora é consequência do regular prosseguimento do feito.
4. A revisão das decisões judiciais de forma colegiada se dá em razão da interposição do recurso cabível contra o ato judicial do Juízo de origem e não por se tratar de execução individual de sentença coletiva, conforme alegado pela parte.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido.